Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de embargos à execução no 1010548-63.2020.8.11.0041, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravara ofende o artigo 919, § 1a, do Código de Processo Civil, por inexistir nos autos dos Embargos de Execução, bem como da própria, sua garantia por penhora, depósito ou caução suficientes para a garantia do montante executado.
Argumenta que os requisitos para a suspensão da execução advindos dos autos de Embargos à Execução são cumulativos, há de ter a cumulação do aludido fumus juntamente com a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes para garantia da execução, elementos/requisitos inexistentes nos autos até o presente momento.
Registra que o poder geral da cautela não pode ser entendido como um meta-poder que esteja acima da lei e do estado democrático de direito.
Afirma, ao final, que se mantida tal decisão poderá acarretar sérios prejuízos a Agravante, em especial pelo momento vivenciado em decorrência da pandemia em virtude do Corona Vírus, com a quebra de inúmeros empresários.
Requer seja deferido liminarmente a suspensão parcial da decisão agravada para que não produza efeitos quanto a ordem de suspensão de atos de expropriação no processo de execução n. 1010548-63.2020.8.11.0041, até o julgamento da demanda em primeiro grau.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
No caso em apreço, ainda que em juízo de cognição sumária e não exauriente estão presentes os requisitos legais para a manutenção da suspensão da medida feita pelo magistrado e outras que visem a dar andamento regular no feito. O perigo de dano no caso seria inverso, sobretudo em tempo de pandemia, bloquear da devedora o montante pretendido, poderá afetar o próprio funcionamento da empresa, situação que não pode ser desconsiderado, sobretudo se houver extinção daquela execução por ausência de titulo executivo, situação que permeia a necessidade de ser analisada com cautela.
Anota-se que, de maneira excepcional, no presente embargos à execução de título extrajudicial, não vê necessário providenciar a garantia do juízo, aludido suporte também não se entrevê indispensável, aqui para dar efeito suspensivo aos embargos, sendo mais relevante, na circunstância, considerar que a cobrança, dizendo respeito a multa contratual (obrigação acessória), impõe aprofundar o exame da causa debendi (descumprimento da cláusula 5a contida na contrato de compra e venda de fundo de comércio e a necessidade de verificação da real situação de cumprimento, ou descumprimento, para só então, no caso de negativa de descumprimento, pleitear a aplicação de multa), ampliando o contraditório, em verdadeira ação de conhecimento, até o efetivo deslinde, não permitindo confirmar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, apontado em sede executiva.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =